Tribunal: TJMT
Processo: 0016062-58.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016062-58.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIO OSMAR EMERICH (APELANTE), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), VALDECIR EMERICK - CPF: 363.742.538-68 (APELANTE), RUBENS EMERICH - CPF: 363.742.298-00 (APELANTE), FRANCISCO CARLOS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 012.530.859-00 (APELANTE), ELIANE EMERICH SOUZA - CPF: 467.817.229-72 (APELANTE), IVONE EMERICK BONI - CPF: 468.455.181-49 (APELANTE), FILIPE EMERICK DE FREITAS PEREIRA - CPF: 036.832.841-45 (APELANTE), BEATRIZ MARCELINO OIRES EMERICK (APELADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), WILIAN PIRES EMERICK (APELADO), LUCIANE PIRES EMERICK (APELADO), VIVIANE PIRES EMERICK - CPF: 011.137.051-59 (APELADO), HELIO EMERICH - CPF: 332.000.259-72 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente extinção da execução, deve o vencido/exequente suportar os ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JULIO OSMAR EMERICH e Outros, visando reformar a sentença, de id. 66417623, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, que, nos autos Cumprimento de Sentença nº 16062-58.2013.8.11.0041,
acolheu parcialmente
a impugnação ofertada pela Impugnantes\Apelantes, apenas em relação a arguição do efetivo pagamento das dívidas perante as instituições bancárias e, em decorrência,
julgou-a extinta
, com resolução de mérito, nos termos do art. 924 do CPC.

Por fim, condenou os Impugnantes\Apelantes, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% dos valores correlatos a obrigação principal consignados no pedido executivo (R$1.336.042,26 - um milhão, trezentos e trinta e seis mil e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos.).

Em suas razões, a parte apelante argui que:

- fora apresentado cumprimento de sentença pelos Impugnados\Apelados, alegando que os Impugnantes\Apelantes, haviam deixado de honrar com a obrigação firmada no acordo judicial estabelecido entre as partes;

- de acordo com a Parte Apelada, teria os Apelantes deixado de efetivar o pagamento das dívidas convencionadas, existentes em nome dos mesmos junto ao Banco do Brasil S.A. e Banco da Amazônia S.A. até a data aprazada, ou seja, abril de 2019;

- há cláusula do acordo que dispõe sobre o prazo para cumprimento da obrigação é clara ao excepcionar a possibilidade de prorrogação do mesmo em casos de atrasos propiciados pelas Instituições Financeiras;

- isso veio a ocorrer, em virtude de as tratativas envolverem a Superintendência dos Bancos, seus advogados, a existência de vários processos, honorários advocatícios, etc.;

- foi juntado pela Parte Apelante cópia de e-mail enviado pelo Banco da Amazônia S.A., apresentando os valores atualizados das dívidas, já após o prazo fixado no acordo, mesmo tendo os Recorrentes iniciado as tratativas anteriormente a abril de 2019;

- não há o que se falar em qualquer atraso, vez que, como dito, a cláusula do acordo que dispõe sobre o prazo para cumprimento da obrigação é clara ao excepcionar a possibilidade de prorrogação do mesmo em casos de atrasos propiciados pelas Instituições Financeiras;

- cumpriram integralmente a obrigação de quitar as dívidas junto ao Banco do Brasil S.A. e Banco da Amazônia S.A., conforme se depreende da planilha abaixo e dos comprovantes atrelados à impugnação ao cumprimento de sentença.

Desse modo, requerem o provimento do recurso, a fim de que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença seja julgada procedente, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no id. 66417637. Preliminar de não cabimento do recurso de apelação.

No mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de não cabimento do recurso de apelação.

É cediço que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

Em que pese as alegações dos Apelados, entendo que a sua arguição não merece prosperar, pois o recurso de Apelação é admissível.

Isso porque, não poderia a recorrente interpor recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a o Juízo singular, quando do julgamento, proferiu decisão de cunho terminativo, extinguindo a Execução (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC), restando patente a natureza de sentença do
decisum
objurgado e, via de consequência, a necessidade de sua interpelação mediante a interposição do recurso de apelação, em atenção ao disposto no art. 1.009 do CPC.

Desse modo, rejeito essa preliminar.

VOTO Mérito

Egrégia Câmara, com razão o Apelante.

No Cumprimento de Sentença (id. 66417593 - Pág. 4) aviado pelos Apelados, os pedidos restaram assim realizados:

Com relação ao pedido descrito no item ‘
c
’, o Juízo
a quo
oportunizou aos Exequentes\Apelados, a juntada do memorial discriminado do valor exequendo, conforme depreende-se da decisão de id. 31047342,
in verbis:

“VISTOS, ETC.

Recebo a petição de ID. 23926643, como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, via de consequência, proceda-se com as retificações de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Todavia,
considerando que além do adimplemento da obrigação de fazer contraída, os exequentes postulam a quitação de valores, atinente à
multa cominatória
consignada na avença
- cujo memorial deverá ser colacionado ao feito, o que desde já determino - , entendo por bem, a princípio, bem assim diante da diversidade de procedimentos, determinar a intimação dos executados para que, no prazo de 15 dias, comprovem nos autos o cumprimento das obrigações contraídas no termo de avença (ID 23926586).

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.”

Entretanto, os Exequentes\Apelados deixaram decorrer
in albis
o prazo assinalado, razão pela qual foi indeferido o pedido de execução de quantia certa, atinente a 20% do valor da multa consignada no acordo, nos termos do artigo 798, I, ‘b’ e ‘c’ do CPC e, em relação a tal pedido, o douto julgador julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 801, artigo 924, I c/c artigo 485, I, todos do CPC.

Desse modo, restou a análise do pedido principal, o realizado no item ‘
b
’, consistente no pagamento da quantia de R$1.113.368,55 junto aos Bancos do Brasil e da Amazônia. Tal pedido refere-se ao desatendimento das cláusulas 1ª e 2ª do acordo entabulado entre as partes (id. 66417589- Pág. 2).

A primeira prevê a obrigação dos Executados\Apelantes Julio Osmar Emerick, Valdecir Emerick, Rubens Emerick, Felipe Emerick de Freitas Pereira, Eliane Emerick Souza e Ivone Emerick Boni a realizar o pagamento integral, de forma antecipada, de todas as cédulas de Crédito Rural em nome de Viviane Pires Emerick e Wilian Pires Emerick, do Banco do Brasil, agências 1321-8 e 3945-4, que tenham por garantia real a Fazenda São João (matrícula nº. 0094), além das CCRPH do Banco da Amazônia S.A., contratos nº. FIR-010097-04/004-7, FIR-010097-04/0005-5, FIR-010097-05/0027-0, FIR-097-P-09/0008-2 e FIR-097-10/0016-6 e respectivos aditivos, que possuem como garantia as Fazendas Santa Isabela e São João, matrículas n. 0098 e 0099 do CRI de Brasnorte-MT.

A segunda cláusula, por sua vez, estipula que da dívida, os Executados\Apelantes se responsabilizarão por 45% de todas as CCRPH do Banco do Brasil e do Banco da Amazônia S.A. listadas na cláusula 1ª.

Com efeito, de acordo com os Apelados, teriam os Apelantes deixado de efetivar o pagamento das dívidas convencionadas, existentes em nome dos mesmos junto ao Banco do Brasil S.A. e Banco da Amazônia S.A. até a data aprazada, ou seja, abril de 2019.

Porém, a cláusula 7ª do acordo (id. 66417592) que dispõe sobre o prazo para cumprimento da obrigação, é clara ao excepcionar a possibilidade de prorrogação do mesmo em casos de atrasos propiciados pelas Instituições Financeiras, confira-se:

Os Apelantes, dentre outros documentos, coligiram aos autos o Termo de Acordo de id. 66417605, firmado com o Banco da Amazônia referente aos contratos listados na cláusula primeira da avença, em que acordaram acerca do pagamento integral do débito existente perante a alusiva instituição, a ser realizado em 11.9.2019, encartando comprovante de transferência bancária no valor de R$583.000,00 em nome de terceiro para o Banco da Amazônia, segundo alegado, com o desiderato de quitar a dívida na data aprazada (id. 66417616).

Os Exequentes\Apelados confirmaram que foi efetivamente quitado, por ocasião da resposta à impugnação, a dívida junto ao Banco da Amazônia.

Os Apelantes\Executados também acostaram cópias de processos e comprovantes de transferência de valores, inclusive para o Banco do Brasil.

Os Exequentes\Apelados, na resposta à impugnação, encartaram no bojo da alusiva peça, documento emitido pelo Banco do Brasil que deixa entrever a liquidação da operação n. 1350177 no valor de R$110.000,00 (id. 66417619 - Pág. 8). Relataram, ainda, o pagamento a destempo do contrato 394500642, em nome de VIVIANE PIRES EMERICHI, com dívida no valor de R$29.481,66.

Em decorrência, forçoso reconhecer que a obrigação restou adimplida, ainda que fora do prazo inicialmente estipulado, conforme confirmado, inclusive, pelas partes,

porém, como já mencionado, a mesma cláusula 7ª do acordo, que fixou a data para cumprimento da obrigação e autorizou a prorrogação da mesma, deficientemente não fixou tempo específico pelo qual poderia ser dilatado o prazo, fato que exigia que os Apelados constituíssem em mora os Apelantes, antes da apresentação do cumprimento de sentença, fato que não ocorreu.

Aliás, caso de fato a obrigação não tivesse sido cumprida, pagamento das dívidas junto às instituições financeiras, os Apelados seriam os maiores interessados em arguir o descumprimento e a recorrer da presente sentença.

Com relação aos honorários, também assiste razão aos Executados\Apelantes, pois obtiveram êxito na impugnação oposta, pois, como visto, os Exequentes\Apelados tiveram os seus pedidos rejeitados.

Ademais, mesmo nos casos em que o Executado logra êxito de forma parcial, este faz jus a verba honorária. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso representativo de controvérsia REsp nº 1.134.186-RS, entendeu que quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença,
ainda que em parte
, devem ser arbitrados honorários ao patrono do impugnante, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC
, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
, com base no art.
20
,
4º
, do
CPC
. 2. Recurso especial provido”.
(STJ - REsp n. 1.134.186-RS, Relator:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
, Data de Julgamento:
01/08/2011
,
CE - CORTE ESPECIAL
,
DJe 21/10/2011
)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PROCURADOR DO IMPUGNANTE/EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.373.438/RS.
No julgamento do Recurso Especial Representativo de controvérsia nº 1373438/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em benefício da parte executada.
À luz do art. 927, III, do CPC, os juízes e tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.”
(Agravo de Instrumento Nº 70073319600, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 01/06/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. INSUBSISTÊNCIA.
VERBA HONORÁRIA QUE DEVE RECAIR EXCLUSIVAMENTE SOBRE A EXEQUENTE/IMPUGNADA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SC - AI: 40030073020168240000 Balneário Piçarras 4003007-30.2016.8.24.0000, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 03/08/2017, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, e
acolher
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021